Tribunal: TJDFT
Processo: 0718912-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718912-66.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BEATRIZ CALAZANS DOUNIS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., FUNDACAO HABITACIONAL DO EXERCITO - FHE DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 24a Vara Cível de Brasília(id 36210900) que, em demanda de revisão de contrato, indeferiu a gratuidade de justiça ante sua remuneração bruta de R$ 13.191,05 e líquida de R$ 5.795,06. Alega que não pode suportar, sem prejuízo da própria subsistência e da família, os custos financeiros do processo, pois, não obstante ser servidora pública, com remuneração líquida de R$ 5.795,06, está com mais de 100% do seu salário comprometido com empréstimos bancários, necessitando da utilização de cartão de crédito e antecipações salariais para manter as necessidades básicas e pagar outras dívidas. Requer a antecipação da tutela recursal. 2. Preliminarmente, não conheço do agravo interposto contra a Fundação Habitacional do Exército – inconfundível com a Poupex -, pois está subordinada à competência da Justiça Federal (CF 109, STJ, REsp. 1.802.320; 2019; AgInt nos EDcl no CC 175.291, 2021). Atente-se para outro elucidativo precedente da Corte Superior: EMENTA CONTRATO NO ÂMBITO DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO GERIDA PELA FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO. CONTRATO NÃO AFETO AO FCVS. COMPETÊNCIA PARA JULGAR CAUSAS QUE ENVOLVAM APENAS A ASSOCIAÇÃO E CONSUMIDOR. JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Embora seja de competência da Justiça Federal processar e julgar as ações em que é parte a Fundação Habitacional do Exército - FHE, no caso a fundação pública federal não ostenta condição de autora, ré, assistente ou opoente, pois cuida-se de demanda envolvendo apenas a sua supervisionada Associação de Poupança e Empréstimo - POUPEX e consumidor. 2. Os artigos 1o, parágrafos 3o e 6o, II, da Lei 6.855/80 e 2o da Lei 7.750/89 estabelecem que a Associação de Poupança e Empréstimo - POUPEX é sociedade simples, criada e supervisionada pela Fundação Habitacional do Exército, com o registro de seus atos constitutivos e estatuto no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, não se confundindo com a fundação pública federal encarregada, por lei, de sua gestão. Precedentes. 3. Recurso especial provido para reconhecer a competência da Justiça Estadual. (REsp. 948.482, julgado em 2012). Quanto ao mérito, a documentação sob id 36210900 – págs. 1 e 2 -, revela ganho mensal líquido de R$ 5.689,59, faixa em que o Tribunal reconhece a necessidade do benefício, por se tratar de valor que não ultrapassa cinco salários mínimos (4a T., ac. 1.321.445, Des. Camanho, 2021). 3. Conheço parcialmente do agravo de instrumento e defiro a gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo a quo. Considerando que os agravados ainda não foram citados, é desnecessária a intimação para contrarrazões (STJ, AgInt no REsp 1.558.813, 2020). Após, retornem-me conclusos. I. Brasília, 22 de junho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator